Tribunal: STF
Processo: RE 77131
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1974-09-18
Data de publicação: 1974-09-18

Ementa:
- TAXA DE ESTATÍSTICA DO AMAZONAS - INCONSTITUCIONALIDADE.
1. A bi-tributação é sempre inconstitucional no Brasil, mas o bis in idem poderá ser  constitucional n'alguns casos e em outros não. 
2. O bis in idem, por meio do I.C.M. é inconstitucional, porque a 2º exigência, acumulada com a 1ª, ultrapassa a alíquota máxima fixada pelo Senado nos ternos do art. 23, § 5º, da C.F.  
3. A taxa de estatística das Leis 698/67 e 705/68, do Amazonas, é inconstitucional porque mascara bis in idem do ICM e não se enquadra no art. 18, I, da Emenda 1/69, nem nos arts. 77 e 79, do C.T.N.